Tribunal: TJES
Processo: 5052287-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052287-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROGERIO ZANON DA SILVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PREVISÃO EXPRESSA DE HONORÁRIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito (art. 924, II, do CPC), sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recorrente alega que, pelo princípio da causalidade, a verba seria devida, pois o pagamento ocorreu após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais na sentença extintiva quando o pagamento do débito ocorre na via administrativa após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, pelo princípio da causalidade, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal enseja a condenação do devedor em honorários, pois este deu causa à movimentação da máquina judiciária, sendo irrelevante que a quitação tenha ocorrido antes da citação.

4. Contudo, no caso concreto, o Termo de Parcelamento e Confissão de Dívida firmado administrativamente conteve cláusula expressa estipulando a responsabilidade do devedor pelo pagamento de honorários advocatícios (10%), conferindo a essa verba a natureza de título executivo extrajudicial autônomo.

5. A imposição de nova condenação em honorários na sentença judicial, sobrepondo-se àquela já pactuada e exigível na esfera administrativa pelo mesmo fato gerador, configuraria bis in idem (dupla penalização), o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de cláusula expressa prevendo o pagamento de honorários advocatícios em Termo de Confissão de Dívida ou Parcelamento administrativo impede a fixação de novos honorários sucumbenciais na sentença de extinção da execução fiscal, sob pena de configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5052287-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ROGERIO ZANON DA SILVEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente contra
Rogerio Zanon da Silveira
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, em razão do pagamento da dívida, mas sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que o pagamento administrativo da dívida ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal, o que equivale a um reconhecimento do pedido e atrai a condenação em honorários;
ii)
que o
decisum
proferido viola o Princípio da Causalidade, uma vez que o executado deu causa à propositura da ação ao não quitar o débito no prazo legal;
iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a condenação em honorários advocatícios quando o pagamento da dívida se dá após o ajuizamento, mesmo que antes da citação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação administrativa do débito, realizada após o ajuizamento da demanda, mas antes de efetivada a citação.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Apelante) busca a reforma da sentença que, embora tenha extinto a Execução Fiscal com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC/2015), deixou de condenar ROGERIO ZANON DA SILVEIRA (Apelado) ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento da ausência de angularização processual.

De fato, assiste razão ao apelante ao afirmar que a jurisprudência, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, em observância ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento do débito posterior ao ajuizamento, ainda que anterior à citação. O inadimplemento do contribuinte é que dá causa à instauração do processo, tornando-o responsável pelos ônus decorrentes.

Contudo, a análise do caso concreto revela uma peculiaridade que, por outro fundamento, impõe a manutenção da sentença.

O próprio Município exequente, ao peticionar nos autos para informar a satisfação do crédito, anexou o Termo de Parcelamento e declarou expressamente que o executado realizou a quitação do débito principal da CDA. Todavia, o referido Termo de Parcelamento, que formaliza a quitação administrativa, contém em sua cláusula oitava expressa previsão de responsabilização do devedor pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos à Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI.

A cláusula estabelece, ainda, que essa verba honorária
"representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma
".

Diante desse cenário, a fixação de uma nova verba honorária em sede judicial implicaria em dupla condenação pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão do princípio do ne bis in idem.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, havendo previsão e quitação de honorários advocatícios na esfera administrativa, a imposição de nova condenação a esse título no bojo da execução fiscal configura
bis in idem
. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. [...] Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Portanto, uma vez que o próprio credor formalizou um título executivo extrajudicial (Termo de Parcelamento/Confissão de Dívida) que já prevê e resguarda a cobrança dos honorários advocatícios, que, inclusive, podem ser objeto de execução autônoma, não há que se falar em uma nova fixação judicial da verba nesta execução, sob pena de bis in idem.

Em igual sentido tem se manifestado este e. TJES em casos similares:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto, o
Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento
. 5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000535-74.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 28/Nov/2024).

Assim, embora por fundamento diverso (vedação ao bis in idem) daquele adotado pelo juízo a quo (ausência de triangularização processual), a sentença deve ser mantida no ponto em que deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.